Tribunal: STF
Processo: HC 267827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Peticionamento eletrônico. Indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico. Embargos de declaração. Tempestividade. Trânsito em julgado. Inocorrência. Renovação de tese suscitada na petição inicial. Embargos parcialmente acolhidos.

    I. Caso em exame

    1. Indisponibilidade do peticionamento eletrônico desta Corte e rediscussão de toda a matéria decidida no agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a tempestividade dos embargos de declaração ante a indisponibilidade do peticionamento eletrônico desta Corte e a viabilidade dos embargos de declaração para revisitar matéria decidida no agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Diante da indisponibilidade do sistema eletrônico de peticionamento do STF, impõe-se reconhecer a tempestividade dos presentes embargos de declaração e a inocorrência do trânsito em julgado. 

    4. Os embargos de declaração não fazem às vezes de um segundo agravo regimental, a fim de rediscutir matéria decidida na decisão embargada.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para reconhecer sua tempestividade, cassada a certidão de trânsito em julgado.